Tribunal: TJES
Processo: 5002329-76.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002329-76.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA e outros (2)

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMODATO. COBRANÇA POR FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E RESTITUIÇÃO DE CILINDROS. NOTAS FISCAIS SEM ATESTO FORMAL. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por IBG – Indústria Brasileira de Gases Ltda e pelo Município de Viana contra sentença que, em Ação de Cobrança cumulada com Reivindicatória, reconheceu a perda superveniente do objeto quanto a quatro notas fiscais já pagas, julgou improcedente o pedido de cobrança das demais notas por ausência de aceite formal e determinou a restituição de 25 cilindros de gases medicinais cedidos em comodato, ou, na impossibilidade, o pagamento de perdas e danos. Houve fixação de sucumbência recíproca com honorários de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cobrança das notas fiscais apresentadas pela empresa autora sem o aceite formal do Município, com base apenas nos romaneios de entrega; (ii) estabelecer se há obrigação do Município de restituir os cilindros de gases medicinais ou indenizar seu valor, diante da alegada devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo exige o cumprimento das formalidades legais previstas no art. 63 da Lei nº 4.320/64, especialmente a verificação do aceite formal por autoridade competente, inexistente no caso concreto.

Os romaneios assinados por prepostos municipais não substituem o atesto formal da Administração Pública quanto ao recebimento adequado do material, conforme exigido pela cláusula 8.6.1 do contrato.

A autora não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento dos requisitos legais para a liquidação da despesa pública, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A fixação de sucumbência recíproca é adequada diante do decaimento significativo da autora em parte relevante do pedido, conforme o art. 86, caput, do CPC.

A obrigação de restituir os cilindros recebidos em comodato decorre objetivamente do contrato, sendo ônus do Município demonstrar a efetiva devolução, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi comprovado.

Documentos apresentados pelo Município, consistentes em despachos administrativos e notificações, não têm força probatória suficiente para afastar os registros de entrega e a ausência de devolução de parte dos cilindros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo exige o atesto formal da Administração quanto à entrega dos bens ou serviços, não sendo suficiente a apresentação de romaneios assinados por prepostos.

A responsabilidade do ente público pela restituição de bens recebidos em comodato é objetiva, cabendo-lhe comprovar a efetiva devolução para se eximir da obrigação.

Configura-se a sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm parcial êxito e decaem de pedidos relevantes, devendo os honorários serem distribuídos proporcionalmente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.320/64, art. 63; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11, e 86, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002329-76.2022.8.08.0050

APELANTE/APELADA
: IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

APELADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas por IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA e pelo MUNICÍPIO DE VIANA em face da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Reivindicatória ajuizada pela primeira em face do segundo, julgou extinto o feito sem resolução do mérito quanto às notas fiscais n.ºs 006135, 006136, 006137 e 006138, por perda superveniente do objeto, bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Requerido à restituição de 25 cilindros (13 de ar comprimido e 12 de oxigênio) ou, na impossibilidade, ao pagamento do valor correspondente em perdas e danos, fixando sucumbência recíproca com honorários de 10% sobre o valor da causa.

IBG – Indústria Brasileira de Gases Ltda ajuizou a presente ação contra o Município de Viana, alegando o inadimplemento de diversas notas fiscais, no valor de R$ 35.315,75, bem como a retenção indevida de 25 cilindros de gases medicinais, cedidos em comodato no âmbito do Contrato n. 005/2017.

A sentença reconheceu (1) a perda do objeto quanto a 4 notas fiscais (pagas durante o processo), (2) A Improcedência parcial quanto às demais cobranças, por ausência de aceite e de formalização da entrega nos moldes do contrato administrativo, (3) a procedência parcial para condenar o Município a devolver os 25 cilindros ou, na impossibilidade, indenizar por perdas e danos.

Ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação.

Do Recurso de Apelação da IBG - Indústria Brasileira de Gases Ltda

A empresa insurge-se contra o capítulo da sentença que afastou a cobrança de notas fiscais sob o fundamento de ausência de aceite. Sustenta, em síntese, que os romaneios assinados por prepostos do Município supririam a formalidade do aceite e comprovariam a entrega dos produtos.

Não obstante o esforço argumentativo, a tese recursal não prospera. No âmbito dos contratos administrativos, a liquidação da despesa pública é ato complexo que exige o estrito cumprimento das formalidades previstas no art. 63 da Lei n.º 4.320/64, o qual pressupõe a verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

In casu
, o contrato nº 005/2017 estabelecia na cláusula 8.6.1 a exigência de que a Nota Fiscal fosse devidamente atestada pelo setor competente. Como bem salientado pelo juízo de origem, as notas fiscais apresentadas unilateralmente pela autora carecem do aceite formal da administração, o que as torna inexigíveis no rito das despesas públicas.

Os romaneios, embora indiquem uma movimentação de carga, não substituem o atestado da autoridade competente (fiscal ou executor do contrato) acerca da adequação do serviço aos termos pactuados.

Assim, correta a sentença ao reconhecer que a autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Quanto ao pedido de exclusão da sucumbência recíproca sob a égide do princípio da causalidade, melhor sorte não assiste à apelante. Houve decaimento substancial dos pedidos autorais, especialmente no que tange à cobrança de valores significativos, o que atrai a incidência da regra da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais prevista no art. 86,
caput
, do CPC.

Do Recurso de Apelação do Município de Viana

O Município, por sua vez, pretende a reforma da sentença quanto à condenação de restituir os 25 cilindros. Alega que a prova documental produzida pela administração, notadamente despachos internos da Secretaria de Saúde, goza de presunção de veracidade e atesta a devolução integral dos bens ao final do contrato.

Entretanto, a análise detida do acervo fático-probatório revela que a responsabilidade do ente público pela guarda e restituição dos bens recebidos em comodato é de natureza objetiva, decorrente do dever de guarda inerente ao contrato.

A sentença fundamentou-se em controle de movimentação detalhado, que confrontou os termos de responsabilidade e romaneios assinados com as notas de entrega.

Enquanto a IBG apresentou documentos assinados por agentes públicos que comprovam a entrega de 153 cilindros e a devolução de apenas 95, o Município limitou-se a colacionar despachos administrativos genéricos e comunicações internas.

A mera notificação enviada à empresa para que providenciasse a retirada dos cilindros "assim que esvaziados" não equivale à entrega efetiva. O ônus de provar a extinção da obrigação (a devolução física do bem) incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ademais, a própria defesa municipal admite inconsistências em seus registros internos ao relatar devoluções superiores ao recebimento em determinadas unidades, o que fragiliza a tese de controle absoluto sobre o patrimônio de terceiros em sua posse. Portanto, subsiste a obrigação de restituir os itens pendentes ou indenizar as perdas e danos.

DO EXPOSTO
, nego provimento a ambos os recursos, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a proporção da sucumbência recíproca.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)